Tribunal: TJSP
Processo: 1001115-74.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ANTERIOR DE PROCEDÊNCIA ANULADA. NOVA SENTENÇA PROLATADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. iliquidez do montante condenatório. Art. 496, inciso i, do cpc. Súmulas

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ANTERIOR DE PROCEDÊNCIA ANULADA. NOVA SENTENÇA PROLATADA. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. iliquidez do montante condenatório. Art. 496, inciso i, do cpc. Súmulas 423/stf e 490/stj. RECURSO DA AUTORA. REVISÃO DOS SALÁRIOS DE BENEFÍCIO DOS AUXÍLIOS POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (AUXÍLIO-DOENÇA) ANTERIORES, AFASTANDO-SE A APLICAÇÃO DA EC 103/19. POSSIBILIDADE. Pedido revisional julgado procedente, ressalvado o que vier a ser decidido pelo STF na ADI 6.279. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA EC 113/21 PARA FINS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA EC. No 113/2021, DIANTE DO QUE FOI DECIDIDO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 7.064 E NA ADI 7.047. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reexame Necessário considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ. Art. 496, inciso I, do CPC.
2. Recurso da autora. Revisão dos salários de benefício dos auxílios por incapacidade temporária (auxílio-doença) recebidos no passado. Possibilidade. O art. 26 da EC no 103/2019 não se aplica à revisão de benefícios acidentários, de modo que continua empregável para o cálculo do salário-de-benefício do "auxílio-doença" o art. 29, inc. II, da Lei 8.213/91, incluído pela Lei no 9.876/99. Pedido revisional julgado procedente, ressalvado o que vier a ser decidido pelo C.STF na ADI 6.279. Juros de mora e correção monetária. Deverá ser observada, após a entrada em vigor da EC 113/21, a taxa SELIC para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora relativos aos valores em atraso, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113, considerando o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.064 e da ADI 7.047, já transitadas em julgado. Recurso provido em parte.
3. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Sequelas acidentárias em membro inferior esquerdo. Acidente de trabalho comprovado. Nexo causal demonstrado. Incapacidade laborativa parcial e permanente constatada. Teor conclusivo da prova pericial. Benefício devido.
4. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos Resp. no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
5. RENDA MENSAL INICIAL (RMI). Reajuste com observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
6. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
7. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
8. CONVERSÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIOS PARA A ESPÉCIE HOMÓLOGA ACIDENTÁRIA. Inexistência de diferenças financeiras. Benefícios com mesma base de cálculo (91% do salário-de-benefício).
9. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC, considerando o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.064 e da ADI 7.047, já transitadas em julgado.
10. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Ante o caráter ilíquido da sentença, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Art. 85, § 4o, inc. II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
SENTENÇA REFORMADA para julgar procedente o pedido revisional do salário-de-contribuição, ressalvada, ainda, a observância dos consectários legais da condenação destacados.
RECURSO DA AUTORA e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.